Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1006756-20.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WARLLEY VINICIUS CAVALCANTE NASCIMENTO - CPF: 068.178.291-94 (ADVOGADO), PAULO ALMEIDA BAZANA - CPF: 072.742.081-01 (PACIENTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), WARLLEY VINICIUS CAVALCANTE NASCIMENTO - CPF: 068.178.291-94 (IMPETRANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.959.381-89 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA DOUTA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, ACOMPANHADA PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR SÉRGIO VALÉRIO. VENCIDO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE CONCEDIA A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO EM CONTEXTO FAMILIAR. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSPECTIVA DE GÊNERO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em ambiente de confraternização familiar, no qual teria praticado atos libidinosos contra vítima em estado de vulnerabilidade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, fragilidade probatória, inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, especialmente o risco à instrução criminal em contexto de violência sexual intrafamiliar; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos na fase inicial, notadamente o relato circunstanciado da vítima, corroborado por testemunhas e pelas circunstâncias objetivas apuradas, sendo que a ausência de laudo pericial conclusivo não compromete a demonstração da materialidade para fins cautelares.

4. A gravidade concreta do delito revela-se nas circunstâncias de sua execução, praticado em contexto de confraternização familiar, momento marcado por confiança e convivência íntima, no qual o paciente teria se aproveitado do estado de vulnerabilidade da vítima, evidenciando especial reprovabilidade e periculosidade social.

5. O risco à instrução criminal configura-se de forma objetiva pela proximidade geográfica e pelos vínculos familiares entre paciente, vítima e testemunhas, circunstância que potencializa o risco de constrangimentos, intimidações ou pressões diretas ou indiretas, comprometendo a tranquilidade necessária à colheita da prova oral.

6. A análise do caso deve ser orientada pelos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção de Belém do Pará, impondo o exercício do controle de convencionalidade e a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

7. Em crimes de violência sexual inseridos em ambiente familiar ou comunitário próximo, o risco à instrução criminal não se limita a atos explícitos de coação, manifestando-se também de forma difusa e indireta, por meio de pressões familiares, constrangimentos psicológicos e influência indireta por intermédio de terceiros.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para neutralizar os riscos identificados, pois a proibição de contato e o distanciamento físico revelam-se de difícil fiscalização em contexto de proximidade geográfica e convivência comunitária, enquanto a monitoração eletrônica não impede contatos indiretos nem neutraliza o impacto simbólico e psicológico da presença do paciente no mesmo espaço social.

9. A substituição da prisão por medidas alternativas implicaria transferir à vítima o ônus de suportar a insegurança, em descompasso com o dever estatal de proteção reforçada que decorre do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e dos compromissos convencionais do Estado brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias de execução em contexto de confiança e vulnerabilidade, aliada ao risco objetivo à instrução criminal decorrente da proximidade geográfica e dos vínculos familiares entre paciente, vítima e testemunhas. 2. Em crimes de violência sexual intrafamiliar, a análise da necessidade da custódia cautelar deve observar a perspectiva de gênero e o controle de convencionalidade, reconhecendo que o risco à instrução criminal pode manifestar-se de forma difusa, por meio de pressões psicológicas e constrangimentos indiretos. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a proximidade geográfica e os vínculos familiares dificultam a fiscalização efetiva e não neutralizam o impacto simbólico da presença do agressor sobre a vítima, impondo-se a manutenção da custódia para assegurar a regularidade da instrução criminal e o dever estatal de proteção reforçada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o; 312, §2o; 313, I; 315, §2o; 318, III e VI; 319.

Jurisprudência relevante citada:
Resolução CNJ n. 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero); Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Convenção de Belém do Pará; Corte Interamericana de Direitos Humanos - Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México; Caso Fernández Ortega vs. México; TJMT, N.U 1042054-10.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 16/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados San Gabriel Ferreira, Ruy Barbosa Marinho Ferreira e Warlley Vinicius Cavalcante Nascimento em favor de
PAULO ALMEIDA BAZANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (Autos no 1000005-72.2026.8.11.0111).

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do Código Penal), tendo a custódia sido convertida em preventiva e, posteriormente, indeferido o pedido de revogação.

Em síntese, os impetrantes sustentam:

1.
Ausência de fundamentação idônea:
Alegam que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva utiliza argumentos genéricos e abstratos sobre a gravidade do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto.

2.
Negativa de Autoria e Materialidade:
Argumentam a fragilidade probatória, destacando que a própria vítima relatou a inexistência de conjunção carnal, não havendo laudo pericial conclusivo ou testemunhas oculares dos atos libidinosos.

3.
Inexistência dos Requisitos do Art. 312 do CPP:
Aduzem que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos na comarca.

4.
Possibilidade de Prisão Domiciliar (Art. 318, III e VI, CPP):
Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sustentando que o paciente é o único responsável pelo sustento financeiro de três filhos menores (Helena, Davi Luis e Yasmin).

5.
Suficiência das Medidas Cautelares Diversas:
Pugnam pela aplicação de medidas do art. 319 do CPP, alegando serem adequadas e suficientes ao caso.

O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judiciário e, posteriormente, ratificado pelo Relator (IDs 347279854 e decisão liminar posterior).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 350033871), consignando que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos colhidos, incluindo o relato da vítima e de testemunhas familiares. O magistrado de piso reforçou a necessidade da prisão pela gravidade concreta (
modus operandi
em ambiente familiar) e para garantia da instrução criminal, dada a proximidade entre as partes. Informou, ainda, que não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados diretos dos filhos, que residem com as genitoras.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Roberto Aparecido Turin (ID 350795876), manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando a inviabilidade de análise probatória em
habeas corpus
, a idoneidade da fundamentação baseada na gravidade concreta e o não preenchimento dos requisitos para prisão domiciliar, assim ementando:

“Sumário: Paciente encarcerado por força de prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 217-A, §1o do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus argumentando ausência de indícios de autoria. Sustenta, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas– Alegações improcedentes – Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus – Necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO RELATOR

Eminentes Pares,

Como relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva de
Paulo Almeida Bazana
, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), ocorrido em 25/12/2025.

Os impetrantes sustentam a ausência de justa causa para a prisão, alegando fragilidade nos indícios de autoria e materialidade, notadamente pela inexistência de laudo pericial conclusivo de conjunção carnal e ausência de testemunhas presenciais do ato executório.

Sabe-se que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória ou análise aprofundada do mérito. Para a decretação da prisão preventiva, basta o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria).

A defesa alega que a decisão carece de fundamentação concreta. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao converter o flagrante e ao indeferir a revogação (ID 220313189), não se limitou à gravidade abstrata.

Transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“... No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes. Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas. O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP). Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, especialmente pelas anotações anteriores em sua folha de antecedentes e a gravidade concreta do delito, o qual possui reprimenda máxima superior a 4 anos. Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4 o, 310, inciso II e 312, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado PAULO ALMEIDA BAZANA em preventiva.

...”

A decisão que indeferiu o pedido de revogação:

“A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos já colhidos, notadamente o boletim de ocorrência lavrado logo após os fatos, o relato firme e circunstanciado da vítima, prestado ainda sob forte abalo emocional, o depoimento da testemunha KETELIM LORRANY DA SILVA MACHADO, que confirmou o estado emocional da ofendida e visualizou o investigado em seu leito, bem como as requisições de perícias médico-legais e de confronto genético em andamento. Tais elementos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de fato típico subsumível ao artigo 217- A do Código Penal. A tese defensiva de inexistência de conjunção carnal não afasta a tipicidade. O crime de estupro de vulnerável abrange qualquer ato libidinoso praticado contra pessoa em condição de vulnerabilidade, não se restringindo à penetração. A narrativa da vítima descreve toques nos seios, remoção parcial das vestes e tentativa de introdução do órgão genital, condutas que, se confirmadas na instrução, configuram atos libidinosos penalmente relevantes. A ausência de laudo pericial conclusivo nesta fase inicial não compromete a demonstração da materialidade para fins cautelares. Considerada a natureza do delito, praticado em ambiente doméstico e sem testemunhas diretas do ato, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos constantes dos autos. Os indícios de autoria mostram-se consistentes, destacando-se os depoimentos das testemunhas, a apreensão do short utilizado pelo investigado no momento dos fatos, conforme descrição da vítima, bem como a constatação de que não havia roupa íntima sob a vestimenta, circunstâncias que reforçam a narrativa acusatória e afastam a hipótese de equívoco ou consentimento.

O periculum libertatis encontra-se configurado. A gravidade concreta da conduta revela-se nas circunstâncias de sua execução, praticada em contexto de confraternização familiar, momento marcado por confiança e convivência íntima. O investigado teria se aproveitado do estado de embriaguez da vítima, ingressando em seu quarto enquanto ela dormia, situação que evidencia especial reprovabilidade e periculosidade social. A segregação cautelar também se mostra necessária para a preservação da instrução criminal. Vítima, investigado e testemunhas integram o mesmo núcleo familiar ampliado, circunstância que potencializa o risco de constrangimentos, intimidações ou pressões diretas ou indiretas. A liberdade do investigado, antes da oitiva judicial da vítima e das testemunhas, comprometeria a tranquilidade necessária à colheita da prova oral. Não se exige, para a manutenção da prisão preventiva, a demonstração de atos concretos de obstrução já praticados, mas sim a existência de risco concreto de que venham a ocorrer. A proximidade física entre as residências, os vínculos familiares e a natureza do delito evidenciam esse risco de forma suficiente. No mais, condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, ainda que relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Inviável, igualmente, a substituição por prisão domiciliar. O artigo 318 do Código de Processo Penal não confere direito automático à medida em razão da existência de filhos menores. Exige-se a demonstração de que o investigado seja imprescindível aos cuidados diretos dos filhos, o que não se verifica.

Os documentos indicam que as crianças residem com suas genitoras, responsáveis pelos cuidados cotidianos, cabendo ao investigado contribuição financeira. Ademais, a prisão domiciliar, no caso, comprometeria as finalidades da custódia cautelar, diante da proximidade da residência da vítima. Por fim, entendo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir a ordem pública e o regular andamento da instrução criminal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por PAULO ALMEIDA BAZANA, mantendo-se a custódia cautelar. INDEFIRO, igualmente, o pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar, por ausência dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal e por comprometer as finalidades da medida cautelar.”
(Id. 346900878).

Considerações iniciais sobre a prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e a aplicação da lei penal quando presentes requisitos legais específicos e demonstrado, de forma concreta, o perigo decorrente do estado de liberdade do imputado.

Trata-se de instituto que remonta às origens do processo penal moderno, tendo sofrido profundas transformações ao longo da história, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e as reformas legislativas que se seguiram, notadamente a Lei n. 12.403/2011.

Breve histórico da prisão preventiva no Brasil

O instituto da prisão preventiva no Brasil possui longa trajetória, marcada por avanços e retrocessos na busca do equilíbrio entre a eficiência da persecução penal e a garantia dos direitos fundamentais do acusado.

No período colonial e imperial, a prisão antes da condenação era a regra, não a exceção. O Código de Processo Criminal de 1832, primeira codificação processual penal brasileira, previa a prisão preventiva de forma ampla, sem maiores exigências de fundamentação ou demonstração de necessidade.

O Código de Processo Penal de 1941, ainda em vigor, foi promulgado em contexto autoritário, durante o Estado Novo, refletindo concepção marcadamente inquisitorial e voltada à eficiência da repressão penal, com menor ênfase nas garantias individuais.

A redemocratização do país e a promulgação da Constituição Federal de 1988 representaram marco fundamental na transformação do processo penal brasileiro. A Carta Magna consagrou expressamente o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII), estabelecendo que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Esse dispositivo constitucional impôs releitura de todo o sistema de medidas cautelares pessoais, exigindo que a prisão antes da condenação definitiva fosse tratada como exceção, somente admissível quando estritamente necessária e devidamente fundamentada.

Durante décadas, porém, a legislação infraconstitucional permaneceu praticamente inalterada, mantendo redação original do Código de Processo Penal de 1941, o que gerava tensões e contradições com os princípios constitucionais.

A Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, representou reforma estrutural no sistema de medidas cautelares pessoais, introduzindo mudanças paradigmáticas no tratamento da prisão preventiva e criando amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão.

A reforma de 2011 consagrou expressamente o princípio da subsidiariedade da prisão, estabelecendo que a custódia cautelar somente será admitida quando nenhuma outra medida se mostrar adequada e suficiente (art. 282, §6o, do CPP).

Além disso, a Lei n. 12.403/2011 criou nove medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), ampliando significativamente o leque de instrumentos à disposição do magistrado para acautelar o processo sem necessidade de segregação extrema.

Posteriormente, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu importantes alterações no regime da prisão preventiva, especialmente no que se refere aos requisitos de fundamentação.

O art. 315, §2o, do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, estabeleceu critérios objetivos para aferir a idoneidade da fundamentação das decisões que decretam, substituem ou denegam a prisão preventiva, vedando expressamente decisões baseadas em conceitos genéricos, presunções abstratas ou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Essa evolução legislativa reflete amadurecimento do sistema processual penal brasileiro, que progressivamente abandona concepção autoritária e inquisitorial para adotar modelo garantista, compatível com o Estado Democrático de Direito e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de direitos humanos.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

A redação do dispositivo, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a prisão preventiva exige a presença cumulativa de dois requisitos essenciais:

a)
Fumus commissi delicti
:
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria;

b)
Periculum libertatis
:
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciado em risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O §2o do art. 312, também introduzido pela Lei n. 13.964/2019, reforça a exigência de fundamentação concreta:

"§2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada."

Além disso, o art. 313 do CPP estabelece condições de admissibilidade da prisão preventiva, relacionadas à gravidade do delito e à situação pessoal do imputado.

O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressa, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal:

"Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

Esse dispositivo constitucional impõe ao magistrado o dever de explicitar as razões de fato e de direito que o conduziram à conclusão adotada, permitindo o controle da racionalidade da decisão pelas partes e pelos órgãos recursais.

No âmbito da prisão preventiva, o dever de fundamentação assume importância ainda maior, pois está em jogo o direito fundamental à liberdade, protegido constitucionalmente pelo princípio da presunção de inocência.

A Lei n. 13.964/2019 reforçou significativamente as exigências de fundamentação das decisões que decretam, substituem ou denegam a prisão preventiva, introduzindo o §2o ao art. 315 do CPP:

"Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

(...)

§2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Esse dispositivo estabelece critérios objetivos para aferir a idoneidade da fundamentação, vedando expressamente decisões baseadas em conceitos genéricos, presunções abstratas ou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

A exigência de fundamentação concreta e individualizada não constitui mero formalismo processual, mas garantia essencial do Estado Democrático de Direito, destinada a assegurar que a restrição à liberdade individual somente ocorra quando efetivamente necessária e devidamente justificada.

A Lei n. 12.403/2011 consagrou expressamente o princípio da subsidiariedade da prisão, estabelecendo no art. 282, §6o, do CPP:

"Art. 282. (...) §6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada."

Esse dispositivo estabelece que a prisão preventiva constitui ultima ratio, somente admissível quando nenhuma outra medida cautelar se mostrar adequada e suficiente para acautelar o processo.

O princípio da subsidiariedade decorre diretamente dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, impondo ao magistrado o dever de buscar sempre a medida menos gravosa dentre as disponíveis.

O art. 319 do CPP estabelece rol exemplificativo de medidas cautelares diversas da prisão:

"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica."

Essas medidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme as necessidades do caso concreto, permitindo ao magistrado construir solução adequada e proporcional para cada situação específica.

A decisão que rejeita medidas cautelares alternativas e decreta ou mantém a prisão preventiva deve demonstrar, de forma concreta e individualizada, por que cada uma das alternativas legais seria insuficiente ou inadequada ao caso específico.

Feitas essas considerações de ordem geral sobre o instituto da prisão preventiva e sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro, passo à análise do caso concreto.

O primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva consiste na demonstração do
fumus commissi delicti
, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso concreto, verifica-se que há elementos mínimos que, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, indicam a possível ocorrência de fato típico e a participação do paciente.

O boletim de ocorrência foi lavrado logo após os fatos, a vítima prestou declarações circunstanciadas, e há depoimento de testemunha que confirmou o estado emocional da ofendida e visualizou o paciente no local.

Embora a defesa sustente fragilidade dos elementos de autoria e materialidade, destacando a inexistência de conjunção carnal e a ausência de testemunhas presenciais do ato, tais questões demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A discussão sobre a efetiva ocorrência dos fatos e a participação do paciente deve ser reservada à instrução criminal, onde será assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para fins cautelares, basta a existência de elementos mínimos que indiquem a possível ocorrência de fato típico e a participação do imputado, o que se verifica no caso concreto.

Assim, entendo presente, ao menos em tese, o requisito do
fumus commissi delicti.

O segundo requisito para a decretação da prisão preventiva consiste na demonstração do
periculum libertatis
, ou seja, do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.

É justamente nesse ponto que reside a ilegalidade da decisão impugnada.

A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se, essencialmente, em três aspectos: (a) gravidade concreta da conduta; (b) risco à instrução criminal em razão de vínculos familiares entre as partes; e (c) necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Analisemos cada um desses fundamentos.

A decisão impugnada sustenta que
"a gravidade concreta da conduta revela-se nas circunstâncias de sua execução, praticada em contexto de confraternização familiar, momento marcado por confiança e convivência íntima"
, concluindo que
"o investigado teria se aproveitado do estado de embriaguez da vítima, ingressando em seu quarto enquanto ela dormia, situação que evidencia especial reprovabilidade e periculosidade social".

Embora a conduta imputada seja, de fato, grave e reprovável, a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

O art. 312 do CPP não autoriza a decretação da prisão preventiva com base exclusivamente na gravidade abstrata ou concreta do delito, exigindo sempre a demonstração de perigo atual e específico decorrente do estado de liberdade do imputado.

A gravidade da imputação pode, eventualmente, ser considerada como elemento indicativo de risco à ordem pública, mas somente quando acompanhada de outros elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente ou probabilidade de reiteração delitiva.

No caso concreto, a decisão limita-se a valorizar a censurabilidade do fato narrado, sem apontar qualquer comportamento atual do paciente que indique risco concreto de reiteração delitiva, ameaça à coletividade ou perigo efetivo decorrente de sua liberdade.

A análise recai sobre a natureza da imputação, e não sobre o estado de liberdade do paciente, o que desnatura a finalidade cautelar da prisão preventiva.

A chamada "gravidade concreta" não pode ser confundida com juízo de reprovação moral do fato ou com a própria tipicidade penal. A prisão cautelar não se presta a antecipar sanção, tampouco a responder à comoção social gerada pela imputação.

Exige-se demonstração objetiva de perigo real e atual, o que não foi indicado no
decisum.

A decisão impugnada também fundamenta a manutenção da prisão preventiva na necessidade de preservação da instrução criminal, sustentando que
"vítima, investigado e testemunhas integram o mesmo núcleo familiar ampliado, circunstância que potencializa o risco de constrangimentos, intimidações ou pressões diretas ou indiretas".

Afirma ainda que
"a liberdade do investigado, antes da oitiva judicial da vítima e das testemunhas, comprometeria a tranquilidade necessária à colheita da prova oral",
concluindo que
"não se exige, para a manutenção da prisão preventiva, a demonstração de atos concretos de obstrução já praticados, mas sim a existência de risco concreto de que venham a ocorrer".

Essa fundamentação não atende ao requisito legal do
periculum libertatis
, pois se apoia exclusivamente em hipótese abstrata, sem a demonstração de qualquer fato concreto que indique efetivo risco à regularidade da instrução criminal.

Não há nos autos notícia de ameaça, tentativa de contato indevido, coação, intimidação, destruição de provas ou qualquer comportamento atribuível ao paciente que revele intenção de interferir na colheita da prova.

A decisão parte da mera possibilidade teórica de influência decorrente de vínculos familiares, o que, por si só, não legitima a imposição da medida mais gravosa do sistema processual penal.

A afirmação de que
"não se exige demonstração de atos concretos de obstrução já praticados"
revela inversão da lógica cautelar, pois dispensa justamente o elemento essencial que legitima a restrição da liberdade: o perigo real e demonstrado.

É certo que não se exige a consumação de ato de obstrução para a decretação da prisão preventiva; contudo, exige-se a demonstração objetiva e concreta de risco real, fundada em circunstâncias específicas atribuíveis ao paciente.

A mera possibilidade teórica de interferência, desacompanhada de qualquer elemento factual, não autoriza a medida extrema.

Admitir que a prisão preventiva possa ser mantida com base apenas em possibilidade abstrata de interferência equivale a transformar a medida cautelar em instrumento de prevenção genérica, incompatível com o Estado Democrático de Direito e com o princípio da presunção de inocência.

A decisão também menciona que
"ao ser confrontado, o réu se evadiu do local dos fatos, sendo preso após a realização de campanas pelos policiais, de forma que a medida extrema também visa resguardar a garantia da aplicação penal".

Esse fundamento também não se sustenta.

O fato de o paciente ter se retirado do local após ser confrontado não configura, por si só, tentativa de fuga ou risco à aplicação da lei penal.

Ao que indica os autos, o paciente possui residência fixa na Rua 14, n. 3804, Bairro Cidade Alta, Matupá (MT), exerce atividade lícita como motorista na empresa Turatti Materiais para Construção e é responsável pelo sustento de três filhos menores.

Essas circunstâncias demonstram enraizamento social e afastam qualquer presunção de fuga ou descumprimento de futuras determinações judiciais.

Não há nos autos qualquer elemento que indique comportamento ou circunstâncias que possam configurar risco efetivo de evasão, tais como ausência de documentos, tentativa frustrada ou real de fuga, ou histórico anterior de descumprimento de obrigações processuais.

A decisão impugnada conclui, de forma categórica, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam
"inadequadas e insuficientes"
, afirmando que a custódia preventiva seria a única medida capaz de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Todavia, não demonstra, de forma concreta e individualizada, por qual razão as cautelares legais não seriam aptas a neutralizar o risco apontado.

O art. 282, §6o, do CPP estabelece que "
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

A decisão que rejeita medidas cautelares alternativas deve demonstrar, de forma concreta, por que cada uma das alternativas legais seria insuficiente ou inadequada ao caso específico.

No caso concreto, o próprio fundamento invocado pelo juízo — risco hipotético de contato/pressão — poderia ser plenamente neutralizado por cautelares específicas, tais como proibição de contato com a vítima e testemunhas, afastamento de determinados locais, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

A ausência de demonstração concreta da inadequação dessas medidas revela que não há necessidade da prisão preventiva, tornando-a desproporcional.

O ordenamento jurídico oferece amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, capazes de resguardar o processo sem impor sacrifício desproporcional ao direito fundamental à liberdade.

No caso concreto, medidas como comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com a vítima e testemunhas, proibição de frequentar determinados locais e monitoração eletrônica mostram-se plenamente suficientes para neutralizar eventual risco à instrução criminal, sem necessidade de segregação extrema.

A proibição de contato com a vítima e testemunhas impede qualquer tentativa de interferência na colheita da prova oral, afastando o fundamento principal invocado pela decisão impugnada.

O comparecimento periódico em juízo permite o acompanhamento da situação do paciente e assegura sua presença aos atos processuais.

A monitoração eletrônica possibilita a fiscalização do cumprimento das demais medidas impostas.

Essas medidas, aplicadas cumulativamente, atendem simultaneamente aos interesses da persecução penal e à proteção dos direitos fundamentais do acusado, constituindo solução equilibrada e constitucionalmente adequada.

Assim, a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias dos autos, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar frontalmente os arts. 282, §6o, 312, §2o, e 315, §2o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva de
Paulo Almeida Bazana
, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP:

I -
Comparecimento mensal em juízo, no primeiro dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades;

II -
Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima Francielly Pereira da Silva e com as testemunhas arroladas nos autos;

III -
Proibição de frequentar a residência da vítima e locais por ela frequentados, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros;

IV -
Proibição de ausentar-se da Comarca de Matupá (MT) sem prévia autorização judicial;

V –
Proibição de se envolver em qualquer fato criminoso;

VI -
Monitoração eletrônica, a ser implementada pela autoridade competente.

a)
Advertir o paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação da liberdade concedida e a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

b)
Determinar que a autoridade coatora dê imediato cumprimento à presente decisão, comunicando-se ao Departamento de Monitoração Eletrônica para as providências necessárias.

c)
expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

VOTO - DIVERGÊNCIA

Egrégia Câmara,

Pede-se
vênia
ao eminente Relator para divergir do judicioso voto condutor.

Embora a decisão impugnada, com a reconhecida acuidade que lhe é própria, tenha concluído pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a análise detida do conjunto fático-probatório revela cenário de gravidade concreta e risco real que, neste momento processual, não se mostra adequadamente neutralizável por medidas de caráter meramente formal, tais como a monitoração eletrônica ou a proibição de contato, a exigir, portanto, a adoção de resposta cautelar mais protetiva e adequada.

A análise detida dos autos demonstra que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se apoiou em fundamentos abstratos, mas evidenciou, de forma concreta, o
periculum libertatis
, extraído das circunstâncias específicas do caso, notadamente do
modus operandi
, do contexto relacional entre as partes, do risco à regularidade da instrução criminal e da situação de vulnerabilidade da vítima.

Com efeito, os fatos narrados ocorreram em ambiente de confraternização familiar natalina, espaço que, por sua própria natureza, pressupõe confiança, acolhimento e segurança, no qual o paciente, valendo-se dessa proximidade e da relação de parentesco indireto (irmão do genro da vítima), teria ingressado no quarto da ofendida enquanto ela se encontrava em repouso, sob efeito de álcool, em condição de vulnerabilidade, para praticar atos de natureza libidinosa.

Esse recorte fático não é neutro. Ao contrário, revela dinâmica típica de violência sexual intrafamiliar, marcada pelo abuso de confiança e pela assimetria relacional, em que a vulnerabilidade da vítima é potencializada exatamente pelo ambiente em que se encontra.

Acresce que vítima, testemunhas e paciente residem em vias próximas, no mesmo bairro (Cidade Alta, Matupá/MT), circunstância que intensifica, de forma objetiva, o risco de interferência na instrução criminal.

Nesse contexto, a colocação do paciente em liberdade, antes mesmo da oitiva judicial da vítima, projeta sobre ela um ambiente de constrangimento que não se limita ao plano físico, mas alcança dimensões psicológicas e simbólicas, capazes de comprometer a espontaneidade e a integridade de seu depoimento.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos envolvendo violência sexual em contexto familiar, a convivência ou proximidade entre agressor e vítima constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para resguardar a instrução criminal, senão vejamos:

“(...). 6. A segregação cautelar justifica-se também por conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do paciente, integrante do mesmo núcleo familiar, representa risco concreto à colheita de provas e à integridade psicológica da vítima. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT. (...). A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de abuso de confiança e autoridade no ambiente doméstico contra vítima vulnerável, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A convivência familiar entre agressor e vítima justifica a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, para assegurar a isenção na colheita da prova. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...)”
(TJMT - N.U 1042054-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

A par da interpretação no âmbito interno, a análise do caso deve ser orientada também pelos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, em especial aqueles decorrentes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção de Belém do Pará, impondo ao Poder Judiciário o exercício do controle de convencionalidade.

Nesse contexto, assume especial relevo o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 492/2023, que impõe ao julgador o dever de reconhecer as assimetrias estruturais de poder presentes nas relações sociais, evitar a utilização de estereótipos de gênero na valoração da prova, e adotar providências aptas a prevenir revitimização e violência institucional.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, tem afirmado, de forma reiterada, que os Estados devem atuar com devida diligência reforçada na prevenção, investigação e julgamento de casos de violência contra a mulher.

No Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a Corte estabeleceu que a atuação estatal deve considerar as especificidades da violência de gênero e adotar medidas eficazes para proteger as vítimas, evitando sua revitimização no curso do processo.

No mesmo sentido, no Caso Fernández Ortega vs. México, assentou-se que a violência sexual constitui uma das formas mais graves de violação de direitos humanos, exigindo respostas institucionais sensíveis à vulnerabilidade da vítima e às dinâmicas de poder envolvidas.

Esses parâmetros, somados às diretrizes do CNJ, vinculam a atuação do Judiciário brasileiro, impondo interpretação que não apenas respeite, mas efetive os direitos das mulheres, especialmente no âmbito do processo penal.

Nesse sentido, a análise do caso não pode prescindir da compreensão de que: i) a violência sexual pode ocorrer em contextos de confiança, proximidade ou vínculo familiar; ii) a ausência de resistência física ou de violência explícita não descaracteriza o delito, sobretudo quando a vítima se encontra em estado de vulnerabilidade; e iii) a prova, em tais crimes, possui dinâmica própria, sendo a palavra da vítima elemento central, especialmente quando corroborada por circunstâncias periféricas.

Sob essa perspectiva, o fato de a vítima estar sob efeito de álcool e em repouso não pode ser interpretado em seu desfavor. Ao contrário, constitui elemento que reforça sua condição de vulnerabilidade e evidencia gravidade da ofensa à sua autodeterminação sexual.

A adoção de raciocínios que minimizem essa circunstância implicaria reproduzir estereótipos de gênero historicamente utilizados para desacreditar a palavra da mulher vítima de violência sexual, em frontal desacordo com os compromissos constitucionais e convencionais do Estado brasileiro.

Em crimes dessa natureza, especialmente quando inseridos em ambiente familiar ou comunitário próximo, o risco à instrução criminal não se limita a atos explícitos de coação.

Ele pode se manifestar, também, de forma difusa e indireta, por meio de pressões familiares para evitar “exposição” ou “conflitos”, constrangimentos psicológicos decorrentes da presença do agressor no mesmo espaço social, e influência indireta por intermédio de terceiros.

Nesse cenário, a simples presença do paciente em liberdade, residindo a poucos metros da vítima, é suficiente para gerar ambiente de intimidação silenciosa, capaz de comprometer a higidez da prova oral.

Exigir, para a manutenção da prisão, a demonstração de atos concretos já consumados de interferência equivaleria a ignorar a natureza própria da violência de gênero e impor à vítima ônus incompatível com sua condição, em dissonância com o Protocolo do CNJ, que orienta a atuação judicial para evitar a reprodução de dinâmicas de revitimização.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, no caso concreto, inadequadas para neutralizar os riscos identificados.

A proibição de contato e o distanciamento físico revelam-se de difícil fiscalização em contexto de proximidade geográfica e convivência comunitária e familiar, enquanto a monitoração eletrônica não impede contatos indiretos nem neutraliza o impacto simbólico e psicológico da presença do agressor no mesmo espaço social.

A substituição da prisão por tais medidas, neste momento, implicaria transferir à vítima o ônus de suportar a insegurança, em descompasso com o dever estatal de proteção reforçada que decorre, inclusive, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Assim, à luz do art. 282, §6o, do CPP, verifica-se que não há medida menos gravosa capaz de, com igual eficácia, resguardar a instrução criminal e a integridade da vítima.

Diante desse quadro, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária, para assegurar a regularidade da instrução criminal; adequada, diante das circunstâncias concretas do caso; proporcional, ante a insuficiência das medidas alternativas; e compatível com a perspectiva de gênero e com o controle de convencionalidade, conforme exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo Protocolo do CNJ e pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e atividade laboral, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso, inclusive, há registros pretéritos relacionados a outros delitos, o que, embora não seja determinante isoladamente, reforça a necessidade de cautela quanto à reiteração de condutas e ao respeito às normas jurídicas.

Ante o exposto, com a devida vênia, diverge-se do voto condutor para DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026